Tribunal: STJ
Processo: 0092689-22.2004.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555050 - RJ
(2024/0017348-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS
: RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA -
RJ097710
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
FINANCIAMENTO E PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TABELA
PRICE. SÚMULAS No 5 E No 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da inexistência de violação aos arts. 1.022, parágrafo
único, II, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil; da inovação recursal quanto ao
§ 6o, da
da incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ
art. 27,
Lei no 9.514/1997;
para as teses de abusividade contratual e Tabela Price; e da prejudicialidade do
dissídio jurisprudencial, além da aplicação, por analogia, das Súmulas no 283 e no
284 do STF ante fundamento autônomo não impugnado.
2. A ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel com financiamento
e pacto de alienação fiduciária foi julgada parcialmente procedente em primeira
instância, com abatimento de R$ 82.788,88 do saldo devedor, correção e juros,
repartição das custas e fixação de honorários em 10% para ambas as partes. O
Tribunal de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento às
apelações, assentando a regularidade da Tabela Price, a inexistência de
anatocismo, a impossibilidade de repetição com base em legislação posterior ao
contrato e a suficiência do laudo pericial para apurar diferenças decorrentes de
acréscimos fora dos termos ajustados.
Documento eletrônico VDA55097178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a8085bfd-3a44-4984-8ff9-3c6a2bf289ed

3. No recurso especial, a recorrente alegou omissão e deficiência de
fundamentação (arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, do
,
CPC/2015)
quitação da dívida nos termos do
§ 6o, da
abusividade
art. 27,
Lei no 9.514/1997,
contratual e lesão (arts. 122, 153, 157 e 187 do Código Civil; arts. 6o e 51 do
Código de Defesa do Consumidor), além de divergência jurisprudencial.
4. Nas razões do agravo interno, a agravante sustentou que houve impugnação
específica à conclusão de inexistência de violação aos arts. 1.022 e 489 do
afastando a Súmula no 7 do STJ, e defendeu a quitação da dívida por
CPC/2015,
força do
§ 6o, da
além de alegar nulidade por lesão.
art. 27,
Lei no 9.514/1997,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão recorrido; e
(ii) saber se as teses de abusividade contratual, capitalização de juros e
inviabilidade da Tabela Price demandam reexame de cláusulas contratuais e
conjunto probatório, atraindo a incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem examinou de forma clara e suficiente as questões
essenciais do caso, aplicando o direito ao caso concreto, não configurando
negativa de prestação jurisdicional ou omissão pelo simples fato de decidir
contrariamente ao interesse da parte.
7. As teses de abusividade contratual, capitalização de juros e inviabilidade da
Tabela Price demandam interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
conjunto probatório, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
8. A tese de quitação da dívida após dois leilões negativos, com base no
§
art. 27,
6o, da Lei n.
foi considerada inovação recursal, não podendo ser
9.514/1997,
conhecida na via do recurso especial.
9. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1.A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão
examina de forma clara e suficiente as questões essenciais do caso, aplicando o
direito ao caso concreto.
2.As teses de abusividade contratual, capitalização de juros e inviabilidade da
Tabela Price demandam interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
conjunto probatório, atraindo a incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ.
3.A tese de quitação da dívida após dois leilões negativos, com base no
§
art. 27,
6o, da
não pode ser conhecida na via do recurso especial quando
Lei no 9.514/1997,
configurada como inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §
CPC/2015,
1o;
§ 6o; Código Civil, arts. 122, 153, 157 e 187; Código
Lei no 9.514/1997, art. 27,
de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 51.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.781.470/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.135.804/SP,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA55097178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a8085bfd-3a44-4984-8ff9-3c6a2bf289ed

Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023; STJ,
REsp 1.951.138/SP,
AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j.
AREsp 2.199.826/MG,
06.06.2023; STJ,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j.
AREsp 2.938.413/SP,
06.06.2023; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
REsp 1.947.526/SP,
Turma, j. 06.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55097178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a8085bfd-3a44-4984-8ff9-3c6a2bf289ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555050 - RJ (2024
/0017348-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS
: RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA
- RJ097710
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
FINANCIAMENTO E PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TABELA
PRICE. SÚMULAS No 5 E No 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da inexistência de violação aos arts. 1.022, parágrafo
único, II, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil; da inovação recursal quanto ao
§ 6o, da
da incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ
art. 27,
Lei no 9.514/1997;
Documento eletrônico VDA53815797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:23
Código de Controle do Documento: 6b301562-7fa3-4527-a748-0861bfc7d55a

para as teses de abusividade contratual e Tabela Price; e da prejudicialidade do
dissídio jurisprudencial, além da aplicação, por analogia, das Súmulas no 283 e no
284 do STF ante fundamento autônomo não impugnado.
2. A ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel com financiamento e
pacto de alienação fiduciária foi julgada parcialmente procedente em primeira
instância, com abatimento de R$ 82.788,88 do saldo devedor, correção e juros,
repartição das custas e fixação de honorários em 10% para ambas as partes. O
Tribunal de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento às
apelações, assentando a regularidade da Tabela Price, a inexistência de anatocismo, a
impossibilidade de repetição com base em legislação posterior ao contrato e a
suficiência do laudo pericial para apurar diferenças decorrentes de acréscimos fora
dos termos ajustados.
3. No recurso especial, a recorrente alegou omissão e deficiência de fundamentação
(arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, do
, quitação da dívida nos
CPC/2015)
termos do
§ 6o, da
abusividade contratual e lesão (arts.
art. 27,
Lei no 9.514/1997,
122, 153, 157 e 187 do Código Civil; arts. 6o e 51 do Código de Defesa do
Consumidor), além de divergência jurisprudencial.
4. Nas razões do agravo interno, a agravante sustentou que houve impugnação
específica à conclusão de inexistência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015,
afastando a Súmula no 7 do STJ, e defendeu a quitação da dívida por força do art. 27,
§ 6o, da
além de alegar nulidade por lesão.
Lei no 9.514/1997,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão recorrido; e
(ii) saber se as teses de abusividade contratual, capitalização de juros e inviabilidade
da Tabela Price demandam reexame de cláusulas contratuais e conjunto probatório,
atraindo a incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem examinou de forma clara e suficiente as questões essenciais
do caso, aplicando o direito ao caso concreto, não configurando negativa de
prestação jurisdicional ou omissão pelo simples fato de decidir contrariamente ao
interesse da parte.
Documento eletrônico VDA53815797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:23
Código de Controle do Documento: 6b301562-7fa3-4527-a748-0861bfc7d55a

7. As teses de abusividade contratual, capitalização de juros e inviabilidade da
Tabela Price demandam interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
conjunto probatório, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
8. A tese de quitação da dívida após dois leilões negativos, com base no
§ 6o,
art. 27,
da Lei n. 9.514/1997, foi considerada inovação recursal, não podendo ser conhecida
na via do recurso especial.
9. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1.A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão examina
de forma clara e suficiente as questões essenciais do caso, aplicando o direito ao caso
concreto.
2.As teses de abusividade contratual, capitalização de juros e inviabilidade da Tabela
Price demandam interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto
probatório, atraindo a incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ.
3.A tese de quitação da dívida após dois leilões negativos, com base no
§ 6o,
art. 27,
da
não pode ser conhecida na via do recurso especial quando
Lei no 9.514/1997,
configurada como inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §
CPC/2015,
1o;
§ 6o; Código Civil, arts. 122, 153, 157 e 187; Código
Lei no 9.514/1997, art. 27,
de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 51.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco
REsp 1.781.470/RJ,
Buzzi, Quarta Turma, j. 25.03.2019; STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 2.135.804/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgInt no
Rel.
REsp 1.951.138/SP,
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA53815797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:23
Código de Controle do Documento: 6b301562-7fa3-4527-a748-0861bfc7d55a

Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023; STJ,
AREsp 2.199.826/MG,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023; STJ,
AREsp 2.938.413/SP,
AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023.
REsp 1.947.526/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PATRICIA SKAETTA NUNES
contra a decisão de fls. 1698-1710, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão da inexistência de violação aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e
489, § 1o, do Código de Processo Civil; da inovação recursal quanto ao
§ 6o,
art. 27,
da
da incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para as teses de
Lei n. 9.514/1997;
abusividade contratual e Tabela Price; e da prejudicialidade do dissídio
jurisprudencial, além da aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e n. 284 do STF
ante fundamento autônomo não impugnado.
Alega que impugnou especificamente a ausência de violação aos arts.
1.022 e 489 do
sustentando que o acórdão recorrido não teria enfrentado
CPC/2015,
pontos essenciais, e que não se pretende reexame de prova, afastando a Súmula n. 7
do STJ (fls. 1726-1731).
Sustenta que houve quitação da dívida após dois leilões negativos, nos
termos do
§ 6o, da
o que inviabilizaria compensação e
art. 27,
Lei n. 9.514/1997,
imporia a devolução dos valores pagos indevidamente (fls. 1728-1729).
Afirma que o laudo pericial indicou cobrança irregular de R$ 82.788,88 e
que houve homologação de cálculos da autora no montante de R$ 232.122,36 pagos
a maior, sem necessidade de revolvimento probatório, afastando a incidência das
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ (fls. 1728-1729).
Aduz vício de vontade por lesão (art. 157 do Código Civil), em razão de
prestações manifestamente desproporcionais na renegociação, e defende a nulidade
do instrumento de transação (fls. 1728-1729).
Documento eletrônico VDA53815797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:23
Código de Controle do Documento: 6b301562-7fa3-4527-a748-0861bfc7d55a

Requer a reconsideração da decisão monocrática, com a consequente
admissão e provimento do recurso especial; caso não haja reconsideração, requer
submissão ao colegiado para provimento do agravo interno, com admissão e
provimento do recurso especial (fls. 1730-1731).
Contrarrazões às fls. 1754-1759.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato de compra e
venda de imóvel com financiamento e pacto de alienação fiduciária.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para abater R$ 82.788,88 do saldo devedor, com correção e juros, repartiu as
custas e fixou honorários em 10% para ambas as partes sobre as bases indicadas.
A Corte
manteve integralmente a sentença, negando provimento às
a quo
apelações, assentando a regularidade da Tabela Price, a inexistência de anatocismo, a
impossibilidade de repetição com base em legislação posterior ao contrato e a
suficiência do laudo pericial para apurar diferenças decorrentes de acréscimos fora
dos termos ajustados.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou omissão e
deficiência de fundamentação (arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, do
, quitação da dívida nos termos do
§ 6o, da
CPC/2015)
art. 27,
Lei n. 9.514/1997,
abusividade contratual e lesão (arts. 122, 153, 157 e 187 do Código Civil; arts. 6o e
51 do Código de Defesa do Consumidor), além de divergência jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve impugnação específica à
conclusão de inexistência de violação aos arts. 1.022 e 489 do
afirma que
CPC/2015;
Documento eletrônico VDA53815797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:23
Código de Controle do Documento: 6b301562-7fa3-4527-a748-0861bfc7d55a

suas teses não demandam reexame de prova, afastando a Súmula n. 7 do STJ, pois há
laudo pericial e homologação de cálculos; aduz quitação por força do
§ 6o, da
art. 27,
e defende nulidade por lesão.
Lei n. 9.514/1997
Conforme consta na decisão agravada, não se configurou negativa de
prestação jurisdicional. O Tribunal de origem examinou, de modo claro e suficiente,
as questões essenciais e aplicou o direito ao caso concreto. Não há omissão ou falta
de fundamentação pelo simples fato de o acórdão decidir contrariamente ao interesse
da parte. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
e AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ
AREsp n. 2.135.804/SP.
Assim, não obstante as alegações de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do
não há como afastar o fundamento de que o acórdão apreciou
CPC/2015,
adequadamente os pontos controvertidos, inexistindo vícios aptos a nulificar o
julgado. Mantém-se, pois, a conclusão pela inexistência de violação aos dispositivos
processuais.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à pretensão de
afastar a incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. As teses de abusividade,
capitalização de juros e inviabilidade da Tabela Price demandam interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto probatório, providências incabíveis
na via especial. O acórdão reafirmou que a Tabela Price, por si, não induz
anatocismo, e que as diferenças apuradas decorrem de acréscimos alheios aos termos
ajustados, solução que atrai os óbices sumulares. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no
e AgInt no
REsp n. 1.951.138/SP
AREsp n. 2.199.826/MG.
Quanto à tese de quitação da dívida após dois leilões negativos (art. 27, §
6o, da
, a decisão agravada assentou tratar-se de inovação recursal,
Lei n. 9.514/1997)
Documento eletrônico VDA53815797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:23
Código de Controle do Documento: 6b301562-7fa3-4527-a748-0861bfc7d55a

por não integrar a controvérsia delimitada na petição inicial. Nessa hipótese, a
matéria não pode ser conhecida na via estreita do especial. Desse modo, subsiste o
óbice apontado. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
e AgInt no
AREsp n. 2.938.413/SP
REsp n. 1.947.526/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53815797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:23
Código de Controle do Documento: 6b301562-7fa3-4527-a748-0861bfc7d55a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.555.050 / RJ
Número Registro: 2024/0017348-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00926892220048190001 202324510084 926892220048190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS : RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA -
RJ097710
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS : RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA -
RJ097710
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55077053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:57
Código de Controle do Documento: 1ede2f73-67da-4c56-a0cb-607e87bba560

AGRAVANTE : PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS : RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA -
RJ097710
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:57
Código de Controle do Documento: 1ede2f73-67da-4c56-a0cb-607e87bba560